Tribunal: TJDFT
Processo: 0709834-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE CDC. FOMENTAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGANTE FIADOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA. CDI. NÃO VERIFICADO. REVISÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos dos embargos à execução, que rejeitou os embargos opostos e declarou resolvido o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 1.1. Recurso aviado pelo autor com o fito de que seja cassada a sentença, a fim de que os autos sejam devolvidos à origem, para prosseguimento do feito com a realização da prova pericial; pede também a reforma da sentença para que seja atribuído excesso à execução.
2. Da inaplicabilidade do CDC. 2.1. Em que pese a argumentação do apelante em sentido contrário, a sentença não merece reparos, porquanto a hipótese dos autos não reclama a incidência dos ditames do Código de Defesa do Consumidor. 2.2. O processo de execução teve origem em contrato de mútuo bancário realizado em benefício de pessoa jurídica, ou seja, para fomento de atividade comercial. 2.3. Dessa forma, não se aplica o CDC ao caso de empréstimo para fomentar a atividade comercial, pois o crédito não se destina a financiar o consumo, mas sim a fomentar a atividade econômica.
3. Da preliminar de cerceamento de defesa. 3.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 3.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3.3. No presente caso, o Juízo de origem afastou a necessidade de produção de outras provas além daquelas que já haviam sido produzidas no feito, ao argumento de que as questões discutidas nos autos seriam exclusivamente de direito, verificadas por meio de prova documental, sendo a prova pericial desprovida de utilidade, apresentando-se desnecessária para subsidiar a elucidação da controvérsia. 3.4. Não há prejuízo concreto demonstrado na ausência de produção da prova pericial, notadamente quando se considera que o apelante defende a existência de cobrança de taxa de CDI, comissão de permanência e excesso de execução, que podem ser verificados através da análise das cláusulas constantes da cédula de crédito bancário e mero cálculo aritimético. 3.5. De fato, constata-se que a prova requerida seria processualmente inútil para a finalidade indicada pelo embargante, porquanto o total devido ao embargado depende somente da apresentação de provas e não demanda cálculos complexos a ensejar a determinação de perícia. 3.6. Portanto, mostra-se adequada a decisão que considerou desnecessária a realização da prova técnica, porque não se justifica, concretamente, a atuação do perito em auxílio ao Juízo. 3.7. Preliminar rejeitada.
4. Do mérito. 4.1. As partes firmaram contrato de cédula de crédito bancário, no valor de R$ 560.000,00. A data de emissão era 10/02/15 e a de vencimento 04/12/15, com fixação de taxa de juros mensal (4,65%) e anual (72,53%). 4.2. Os juros capitalizados na cédula de crédito bancário e a possibilidade de as partes pactuarem a periodicidade da capitalização estão autorizados, expressamente, na Lei no 10.931/2004, no art. 28, §1o, I. 4.3. Além disso, o contrato foi firmado em 10/02/15 e, por isso, a demanda deve ser apreciada à luz da Medida Provisória 2.170-36/2001, que, em seu art. 5o, autoriza, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, a capitalização de juros em período inferior a um ano. Ou seja, desde 31 de março de 2000, data da promulgação da Medida Provisória 1.963/2000, primeira edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, é lícita a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano. 4.4. Nesse mesmo sentido, o STJ, em sede de recurso repetitivo, alcançou a tese de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Tema 246 – Resp 973.827/RS, 1.046.768/RS e 1.003.530/RS). 4.5. Referido entendimento foi objeto da recente Súmula no 539, do STJ, segundo a qual “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 4.6. Também em recurso repetitivo o STJ firmou a tese de que “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Tema 247 – Resp 973.827/RS e 1.046.768/RS). 4.7. Assim, verifica-se que agiu com acerto o juízo a quo ao constatar que não há qualquer abusividade a ser declarada, uma vez que a legislação pertinente à espécie não veda a sua aplicação, e, logo, não há qualquer ilegalidade em se capitalizar juros, pois as prestações são previamente contratadas em valores fixos e o contratante tem pleno conhecimento do valor da obrigação. 4.8. Além do mais, a parte embargada instruiu a execução com a cédula de crédito bancário, bem como apresentou a memória do cálculo, com expressa indicação do montante devido, evolução dos débitos, amortização, atualização monetária, juros incidentes, multa contratual e os índices aplicados. 4.9. Ou seja, não há que se falar em qualquer ausência de liquidez do título.
5. No que pertine à impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com os juros moratórios, restou claro na sentença que não houve qualquer incidência desta comissão ao caso, conforme pode-se verificar no demonstrativo de cálculo juntado pelo requerido. 5.1. Nesses termos, nota-se que o recorrente não rebate os argumentos expostos na sentença, apenas reforça os mesmos pontos levantados na inicial.
6. Quanto ao Certificado de Depósito Interbancário – CDI ele é a taxa média dos empréstimos feitos entre os bancos, não havendo qualquer cláusula no contrato ou cálculo do débito que demonstre ter sido este o índice pactuado para a correção monetária. 6.1. Assim, igualmente, inexiste qualquer comprovação de cobrança de taxa de CDI, razão pela qual também não há que se falar em abusividade da referida cobrança.
7. Dos honorários advocatícios. 7.1. No que toca aos honorários advocatícios de sucumbência eles devem ser reformados. 7.2. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7.3. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 7.3. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 1.056.403,56), a quantia resultante (R$ 105.640,35) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos do autor não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, não exigindo muito esforço além do empregado para a elaboração da inicial e réplica. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital e via PJe, não demandou maior disposição de tempo. 7.4. Cabe ressaltar ainda que a demanda foi resolvida em 1 ano e 14 dias a contar de sua propositura (22/04/19), uma vez que sua sentença foi proferida em 06/05/20. 7.5. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, §8o, do CPC). 7.6. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, mostra-se muito acima da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, razão pela qual os honorários devem ser fixados em R$ 50.500,00, em observância ao art. 85, §8o e §11, do CPC.
8. Apelação improvida.